Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADIMPLEMENTO DE COTA PARTE. DÍVIDA COMUM. DIREITO DE REGRESSO.
1. A obrigação solidária possibilita exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, continuando todos os devedores responsáveis pela totalidade da obrigação. Inteligência do artigo 275 do Código Civil.
2. A cobrança dos devedores solidários, que não satisfizeram suas respectivas cotas partes na obrigação principal, fica garantida pelo direito de regresso.
3. Recurso conhecido e desprovido.